Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E NOVAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. EXTINÇÃO. INCABÍVEL. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO.
1. Inexistindo aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da executada, mas mero deferimento de seu processamento, suspende-se o cumprimento de sentença em curso, sendo vedada sua extinção (11.101/05 6o II § 4o).
2. Somente após a homologação da recuperação judicial é que se reconhece a novação do crédito, ensejando, com isso, a extinção das ações de execução individuais (REsp 1.272.697/DF, Resp 1367848).
3. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença e determinar a suspensão do feito.